Tribunal: TCU
Processo: 007.991/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação aos Srs. Maurício Zuma Medeiros, Sérgio Dias de Oliveira e Artur Roberto Couto, em face do pagamento integral das multas que lhe foram aplicadas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1826/2018-TCU-Plenário , com a modificação realizada pelo Acórdão 1442/2020-TCU-Plenário ; e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.991/2017-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.570/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Akira Homma (XXX.818.997-XX); Alejandro Marcel Hasslocher Moreno (XXX.110.977-XX); Ana Paula da Silva Carvalho (XXX.082.257-XX); Antonio Gomes Pinto Ferreira (XXX.242.367-XX); Antonio Ivo de Carvalho (XXX.624.097-XX); Antonio de Padua Risolia Barbosa (XXX.404.497-XX); Artur Roberto Couto (XXX.664.747-XX); Carla de Freitas Campos (XXX.731.427-XX); Carlos Alberto de Matos (XXX.891.768-XX); Carlos Augusto Grabois Gadelha (XXX.047.737-XX); Carlos Maurício de Paulo Maciel (XXX.922.557-XX); Claude Pirmez (XXX.111.797-XX); Cristiane Frensch Pereira (XXX.272.547-XX); Cristiane Teixeira Sendim (XXX.522.297-XX); Eduardo Chaves Leal (XXX.283.937-XX); Eduardo Maia Freese de Carvalho (XXX.745.678-XX); Flavio Isidoro da Silva (XXX.633.537-XX); Gerson Oliveira Penna (XXX.733.102-XX); Hayne Felipe da Silva (XXX.234.187-XX); Hermano Albuquerque de Castro (XXX.490.257-XX); Isabel Brasil Pereira (XXX.379.677-XX); Joel Majerowicz (XXX.809.157-XX); Jorge Antonio Zepeda Bermudez (XXX.122.597-XX); José Damasceno Fernandes (XXX.840.227-XX); Juliana Bezerra de Souza (XXX.519.367-XX); Juliano de Carvalho Lima (XXX.465.960-XX); Leandro Luis Dantas Gouget (XXX.154.777-XX); Leonardo Ribeiro de Lacerda (XXX.648.367-XX); Lorena Drumond Loureiro Vieira (XXX.590.752-XX); Manoel Barral Netto (XXX.600.145-XX); Marcos Antonio Gomes (XXX.850.537-XX); Marcos Henrique dos Santos Silva (XXX.336.957-XX); Marcos da Silva Freire (XXX.844.607-XX); Maria da Luz Fernandes Leal (XXX.551.407-XX); Maria do Carmo Leal (XXX.099.615-XX); Mauricio Zuma Medeiros (XXX.466.717-XX); Mitermayer Galvão dos Reis (XXX.044.905-XX); Nara Margareth Silva Azevedo (XXX.441.400-XX); Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Cesar de Castro Ribeiro (XXX.465.297-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX); Paulo Roberto Elian dos Santos (XXX.474.917-XX); Pedro Ribeiro Barbosa (XXX.988.887-XX); Roberto Sena Rocha (XXX.978.206-XX); Rodrigo Correa de Oliveira (XXX.830.566-XX); Rodrigo Guerino Stabeli (XXX.282.458-XX); Roseli Monteiro da Silva (XXX.225.357-XX); Samuel Goldenberg (XXX.982.011-XX); Sergio Dias de Oliveira (XXX.681.037-XX); Sinval Pinto Brandao Filho (XXX.932.754-XX); Sérgio Luiz Bessa Luz (XXX.520.777-XX); Tania Cremonini de Araujo Jorge (XXX.241.337-XX); Umberto Trigueiros Lima (XXX.546.107-XX); Valcler Rangel Fernandes (XXX.673.637-XX); Valdilea Goncalves Veloso dos Santos (XXX.575.797-XX); Wagner de Jesus Martins (XXX.600.057-XX); Wilson Savino (XXX.846.547-XX); Zelia Maria Profeta da Luz (XXX.079.906-XX). 1.3. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes e Raquel Araújo Simões (76893/OAB-RJ), representando Fundação Técnico-cientifica de Bio-manguinhos; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Sergio Dias de Oliveira; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Mauricio Zuma Medeiros; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Artur Roberto Couto; Eduardo Marcelo de Lima Sales, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.